Tribunal: STF
Processo: MS 30568
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO DE PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PEDIDO DE REVISÃO APRESENTADO NO PRAZO FIXADO PELA CONSTITUIÇÃO. ATUAÇÃO CONCORRENTE DO CNJ COM OS TRIBUNAIS NO EXERCÍCIO DO CONTROLE INTERNO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O prazo decadencial de um ano para a apresentação de pedido de revisão disciplinar ao CNJ, é contado a partir da intimação do interessado (art. 103-B, § 4º, V, da Constituição,).



    2. Segundo a jurisprudência do Plenário do STF, no exercício dessa atribuição de controle interno da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, o CNJ atua concorrentemente com os órgãos judiciais.



    3. O impetrante pretende o reexame de fatos e provas, inclusive testemunhais, e não demonstra a existência de seu direito líquido e certo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.